Tribunal: TJPA
Processo: 0014026-12.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
00
14026-12.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WILIAN ALVES DA SILVA
ADVOGADO: DR. VLADIMIR KOENIG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WILIAN ALVES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 23.07.2014, por volta das 7h35min, a vítima foi abordada pelo acusado em via pública, sob a ameaça de uma arma com a qual ele tentou furá-la, face à resistência empreendida por ela, sendo que ela se protegeu com sua bolsa, a qual logo após foi violentamente puxada pelo acusado, que fugiu em seguida
.
Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I
,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e
,
às fls. 104/112
,
sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 117 e 126/130, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição
,
por insuficiência de provas
.

Constam contrarrazões às fls. 131/134
.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 142/149)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por insuficiência de provas.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando-o como a pessoa que lhe subtraíu a bolsa em via pública, reforçado pelo fato dele ter sido preso em flagrante delito na posse da
res furtiva
.

Nada há nos autos que possa contaminar o depoimento da vítima, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à sua palavra em casos como esses (fls. 05 - IP). Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005)

Nesse ponto, devo destacar que apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, dois guardas municipais que efetuaram a detenção do Réu foram ouvidos em Juízo e confirmaram se tratar ele da mesma pessoa apontada pela vítima, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime (mídia).

Friso, também, que referidas testemunhas são guardas municipais, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

Por outro lado, o Réu exerceu seu direito a não participar dos atos de processuais, já que durante o inquérito policial ficou silente e em Juízo não compareceu para ser ouvido.

O art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator